Tribunal: TJDFT
Processo: 0731973-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0731973-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA SANCHES FLEURY RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito ao custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica (REsp 1.870.834/SP - Tema 1.069). Ocorre que, em detida análise, verifica-se que a parte recorrente obteve êxito em seu intento, conforme consta do acórdão de ID 15927021, faltando-lhe, assim, interesse recursal nesse aspecto, senão vejamos: (...) Deste modo, por todo o exposto, revela-se abusiva a atitude da operadora do plano de saúde em negar a cobertura do tratamento prescrito à paciente, haja vista ter restado comprovado que a cirurgia reparadora para correção de lipodistrofia mamária não possui finalidade meramente estética, impondo-se ao plano de saúde a obrigação de custeá-la, a fim de se assegurar a continuidade e conclusão do tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica. De outro lado, a recorrente traz, em seu recurso especial, tese não abarcada pelo paradigma acima mencionado, razão pela qual passo ao juízo de admissibilidade do apelo. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO POSTERIOR À CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL INDICADO PELA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. É ilegítima a recusa da operadora do plano de saúde em cobrir as despesas para o tratamento de obesidade mórbida, o que inclui os procedimentos pós-operatórios. Comprovado que a cirurgia para correção da lipodistrofia mamária, indicada pelo médico como complemento da cirurgia bariátrica, possui caráter reparador e não finalidade meramente estética, impõe-se à seguradora de saúde a cobertura do procedimento, a fim de garantir a continuidade e conclusão do tratamento. 2. Considera-se que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. Desta feita, o fato de o tratamento prescrito não estar no rol de coberturas obrigatórias da ANS não exime o plano de saúde da responsabilidade de custeá-lo. 3. A análise dos autos revela que a consumidora obteve tutela de urgência menos de 01 (um) mês após o plano de saúde ter negado cobertura ao procedimento cirúrgico. Verifica-se, portanto, que a reportada negativa foi prontamente remediada pelo deferimento da aludida liminar, na qual o Juízo de origem determinou o custeio da cirurgia vindicada, sob pena de multa. Nessa medida, diante do exíguo tempo em que a consumidora ficou privada do custeio do mencionado procedimento cirúrgico, ressoa claro que a situação por ela vivenciada não teve aptidão para violar direitos da personalidade. 4. De igual modo, se não há demonstração de fato determinado e suficiente grave capaz de revelar que a negativa do plano de saúde apelado em proceder à cobertura do procedimento cirúrgico vindicado tenha causado angústia, sofrimento e incerteza, capazes de afetar o equilíbrio emocional e psíquico da consumidora, não há que se falar em lesão aos direitos da personalidade. Assim, o específico descumprimento contratual não rendeu ensejo à configuração de dano moral passível de indenização pecuniária. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 4o, 47, 51, todos da Lei 8.078/90, e 186 do Código Civil. Entende que, no caso em tela, restou configurado o dano moral, motivo pelo qual defende que faz jus à indenização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 4o, 47, 51, todos da Lei 8.078/90, e 186 do Código Civil, bem como ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.097.285/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 13/9/2023; AgInt no AREsp n. 1.675.745/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 8/9/2023). Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. REEMBOLSO. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. LITIGÂNICA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. 2. Com efeito, a Segunda Seção desta Corte Superior, apesar de ter formado precedente pelo caráter taxativo do Rol da ANS, manteve o entendimento pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022, sem grifo no original). 3. Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA). 4. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do direito à indenização por danos morais, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 6. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 7. Conforme entendimento desta Corte, a "litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa estabelecida no art. 80 do NCPC, configura-se quando houver a prática de atos inúteis ou desnecessários à defesa do direito e à criação de embaraços à efetivação das decisões judiciais, ou seja, na insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios" o que não se verifica na espécie (AgInt no AREsp 1.915.571/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). 8. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.076.477/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/9/2023)(g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014